Tribunal: TJMT
Processo: 1021170-33.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021170-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), VAGNER DA SILVA - CPF: 040.004.401-36 (PACIENTE), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 035.034.281-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), VAGNER DA SILVA - CPF: 040.004.401-36 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRIBUNAL DO JÚRI. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO DELITO ANTERIOR E CONTRA POLICIAL CIVIL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. SESSÃO PLENÁRIA. JULGAMENTO HÍBRIDO. ADMISSIBILIDADE. PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELA COVID-19. GRAVE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS. AMPARO LEGAL. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM
DENEGADA
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
Além de encontrar respaldo no art. 185, § 2º, do CPP, a realização de sessões do Tribunal do Júri de forma híbrida (apenas com a presença de autoridades e jurados sorteados) ou, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência vem prevista na Portaria Conjunta nº. 428/2020-TJMT, a evidenciar o amparo legal dessas modalidades de julgamento.

2.
Embora corolário do direito à plenitude de defesa (
art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
a
, da CF)
, a participação pessoal do réu na sessão de julgamento do Tribunal do Júri não tem caráter absoluto e, por isso mesmo, pode sofrer restrições quando em confronto com outros direitos igualmente assegurados na Constituição Federal.

3.
Para preservar a saúde de todos os envolvidos no julgamento pela Corte Popular, é perfeitamente possível negar ao acusado sua presença física em plenário, sobretudo quando respeitada a garantia de entrevista reservada com o defensor e assegurada sua participação na sessão plenária por meio dos recursos tecnológicos disponíveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Os impetrantes sustentam que
Vagner da Silva
vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT

indeferiu
o pedido de
suspensão
da
Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri
designada para 21.10.2020, por meio do
sistema de realização híbrido
(em parte presencial e em parte virtual).

Em linhas gerais, anotam que “
a realização do ato por forma telepresencial viola o direito à autodefesa
”, pois apenas a presença física do réu em plenário permitiria

“
uma integração entre a autodefesa e a defesa técnica na produção da prova
”.

Nas suas palavras, “
muitos fatos e pormenores mencionados por testemunhas são do conhecimento pessoal do acusado que, por estar diretamente ligado aos fatos, poderá auxiliar o defensor na formulação de perguntas e na demonstração de incongruências ou incompatibilidades dos depoimentos. Assim, a restrição da participação do acusado na sessão de julgamento do tribunal do júri, implica restrição ao direito de autodefesa e, em geral, à ampla defesa como um todo
”.

Acrescentam que “
na própria produção da prova, nas perguntas e reperguntas diretas as testemunhas, muitas vezes, diante de uma resposta, a defesa consulta o acusado sobre o conteúdo da resposta para formular nova indagação. É evidente que tudo isso se perderá se houver a necessidade de a interação entre defesa técnica e autodefesa ter que se realizar, para cada necessidade, mediante uma ligação telefônica
”.

Ponderam que o pregão por aplicativo de mensagem, com os jurados reunidos no estacionamento do fórum, não assegura a incomunicabilidade entre eles, além de ressaltarem não haver garantias de que as testemunhas se mantenham incomunicáveis, sobretudo aquelas lotadas na mesma unidade policial.

Registram ser “
possível realizar as sessões de julgamento de forma inteiramente presencial, entretanto, o acesso ao local deverá ser restrito ao réu, poucos familiares, defensores/advogados, servidores, jurados e magistrado, para evitar aglomeração de pessoas e todas as medidas sanitárias devem ser observadas, como aferição de temperatura corporal, distanciamento social, uso de máscaras faciais e higienização constante das mãos
”.

Desta forma, pleitearam a concessão da ordem, em
liminar
, para que o julgamento pela Corte Popular fosse realizado
integralmente na forma presencial
, ou ao menos determinada a
suspensão da solenidade
até o exame de mérito do
writ
(ID 61299497).

Anexaram documentos (ID 61299468 a 61313961).

A liminar foi
parcialmente deferida
, apenas para suspender a realização da Sessão de Julgamento até o exame da controvérsia por este colegiado (ID 61793464), e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 70412484).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer opinando pela
concessão parcial da ordem
(ID 72543482), conforme sumário de entendimento que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
. Paciente preso pela suposta prática do crime de
tráfico
ilícito de drogas e
homicídio qualificado tentado
. Sessão Plenária do Tribunal do
Júri
designada para ocorrer de
forma híbrida
. Inconformismo defensivo. Alegado
cerceamento de defesa
. Requerimento de
suspensão da Sessão
Plenária do Tribunal do Júri, determinando-se a realização do
julgamento presencial
.
Liminar parcialmente deferida
.
PARCIAL ACOLHIMENTO
. Embora não seja vedada a realização da Sessão de Julgamento de forma híbrida (presencial e virtual), é importante esclarecer que o
CNJ é um órgão de natureza administrativa
que, em que pese tenha poder regulamentar e disciplinar,
não possui competência legislativa
, de forma que não pode estabelecer normas gerais imperativas para a sociedade, mormente
quando se trata de matéria processual penal
. Constrangimento ilegal evidenciado. Potencial cerceamento de defesa.
Ofensa às normas constitucionais afetas ao rito de processamento dos crimes dolosos contra a vida
. Parecer pela
CONCESSÃO PARCIAL
da ordem, confirmando-se a bem-lançada decisão liminar.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021